Tribunal: TJPA
Processo: 0024034-86.2011.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8942 - Extinção do Processo Sem Resolução de Mérito
Data de julgamento: 2020-01-27

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DE CAUSA PELA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL. VALIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. LIMINAR REVOGADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.013, §3º DO NCPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.1 - A extinção do processo por abandono exige que a parte se mantenha inerte por mais de 30 dias e que, intimada pessoalmente, ela deixe de dar andamento ao processo no prazo de 5 (cinco) dias. Hipótese configurada nos autos. 2- A extinção do processo, sem julgamento de mérito, implica na automática revogação da liminar anteriormente concedida.3- Mantida a sentença de primeiro grau, e, por consequência, não estando o feito maduro para julgamento por ausência dos pressupostos, não há que se falar em aplicabilidade do art. 1.013, §3º, I, do CPC.4 ? Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

Inteiro teor:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
JUÍZO DE ORIGEM: 7ª VARA CÍVEL DE BELÉM
APELAÇÃO Nº: 0024034-86.2011.8.14.0301
APELANTE:
BANCO HONDA S/A
Advogados: Maurício Pereira de Lima - OAB/PA 10.219, Dra. Eliete Santana Matos OAB/PA 20.867-A, Dr. Hiran Leão Duarte - OAB/PA 20.868-A.
APELADO (A):

JOSÉ KLEBER FERREIRA DE OLIVEIRA
RELATORA: DESEMBARGADORA MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DE CAUSA PELA PARTE AUTORA. INTIMAÇÃO PESSOAL. ENDEREÇO INDICADO NA INICIAL. VALIDADE. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. LIMINAR REVOGADA. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.013, §3º DO NCPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. UNÂNIME.
1 -
A extinção do processo por abandono exige que a parte se mantenha inerte por mais de 30 dias e que, intimada pessoalmente, ela deixe de dar andamento ao processo no prazo de 5 (cinco) dias. Hipótese configurada nos autos.
2- A extinção do processo, sem julgamento de mérito, implica na automática revogação da liminar anteriormente concedida.
3- Mantida a sentença de primeiro grau, e, por consequência, não estando o feito maduro para julgamento por ausência dos pressupostos, não há que se falar em aplicabilidade do art. 1.013, §3º, I, do CPC.
4 - Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Plenário Virtual, sessão di dia 27 de janeiro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível (fls. 43/52), interposto por
BANCO HONDA S/A
contra a sentença (fl. 42) proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível de Belém, nos autos da Ação de Busca e Apreensão com pedido liminar (Processo nº 0024034-86.2011.8.14.0301) ajuizada em desfavor de
JOSÉ KLEBER FERREIRA DE OLIVEIRA
, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob a seguinte fundamentação:
(...) ¿Quando o autor, não promover os atos e diligências que lhe competir, ou abandonar a causa por mais de 30 dias, é causa de extinção. No caso em tela o processo encontra-se paralisado por mais de 6 (seis) meses.
Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do que dispõe o art. 485, inciso II e III do Código de Processo Civil, revogo a decisão de fls. 17.
Custas na forma da lei.
Sem Honorários Advocatícios.
Publique-se. Registre-se. Intimem-se.
Após, arquive-se¿.

Em suas razões recursais (fls. 43/52), o Banco apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença guerreada, tendo em vista restar ausente a intimação pessoal do apelante para manifestar seu interesse no prosseguimento do feito, pois o abandono do processo não pode ser presumido.

Assevera que nenhuma outra providência poderia ter sido requerida pelo autor, a não ser o julgamento do feito no estado em que se encontrava.

Postula o recorrente pela aplicação do artigo 1.013, §3° do CPC/2015, em homenagem aos Princípios da Celeridade e Economia Processual, com a adoção da Teoria da Causa Madura, pois presentes os requisitos autorizadores para o julgamento, além de já ter sido apreendido o veículo objeto da lide mediante o deferimento da liminar.

Aduz que a sentença teria sido exarada de modo desproporcional e estaria incentivando a conduta maliciosa do réu, pelo que requer o provimento do Recurso, para que seja reformada na íntegra a sentença ora recorrida.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição (fl. 58).

É o relatório.

DECIDO.
V O T O

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO (RELATORA):

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput,
do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Quanto ao juízo de admissibilidade
vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie, e com o devido preparo, pois instruído com o relatório de contas do processo, boleto e comprovante de pagamento, às fls. 53/55. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer);
sou pelo seu conhecimento.

Trata-se de apelo interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, com base no artigo 485, II e III do Código de Processo Civil, bem como revogou a decisão de fl. 17, a qual autorizava a expedição do mandado de busca e apreensão.

Não há nada a ser modificado na decisão recorrida.

Com efeito, dispõe o art. 485, III e §1º, do CPC/15, que a extinção do processo por abandono da causa somente se verifica diante da inércia da parte autora por mais de 30 dias, exigindo, para que seja decretada, a intimação pessoal prévia da parte para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova os atos e diligências que lhe competir.

Compulsando os autos verifico que o Juízo
a quo
determinou a intimação pessoal da parte autora para que se manifestasse sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de extinção do processo (fl. 38). Prazo este compatível com o antigo Código de Processo Civil, vigente à época. Entretanto, mesmo regularmente intimada por meio de carta AR (fl. 40), o prazo decorreu sem manifestação do banco apelante, consoante atesta certidão de fl. 41.

Dessa forma, diante do não cumprimento da determinação, o magistrado singular julgou extinto o feito.

Assim, caracterizada a inércia da parte autora ante sua regular intimação pessoal, hipótese que enseja a extinção do processo, nos termos do art. 485, III, do CPC, tenho que inexiste razão para reforma da sentença extintiva.

Ademais, o apelante postula a consolidação da posse do veículo apreendido, em razão do cumprimento da liminar em 21/10/2011, com a apreensão do veículo, requerendo a consolidação da propriedade fiduciária.

Ocorre que, a sentença recorrida extinguiu o processo sem resolução de mérito, isto é, não houve julgamento de mérito por parte do Juízo
a quo
. E, muito embora a sentença de fl. 42 tenha restado silente a respeito dos efeitos da revogação da liminar outrora concedida e cumprida, sabe-se que a consequência natural e automática da extinção do processo, sem julgamento do mérito, é a revogação da liminar outrora concedida, não havendo que se falar na consolidação da propriedade do credor fiduciário.

Quanto à impossibilidade fática de retorno ao
status quo ante
, deve o juízo singular, se for o caso, deferir o depósito em juízo do valor do produto da venda do veículo em leilão, consoante o art. 3º, §§ 6º e 7º do Decreto-Lei 911/69, corrigido pelo IPCA/IBGE desde a data da efetiva venda até a data do efetivo pagamento.

No que se refere ao pedido de aplicação do artigo 1.013, §3º do CPC, postulado pelo apelante, para julgamento direto do mérito no segundo grau, igualmente entendo que não merece prosperar. Explico.

O art. 1013, §3º, do NCPC determina que em caso de ser cassada a decisão hostilizada, o Tribunal, acaso o processo encontre-se em condições para tanto, deverá analisar o mérito da causa.

Não sendo este o caso dos autos, pois mantida a sentença de primeiro grau, e, por consequência, não estando o feito maduro para julgamento por ausência dos pressupostos, não há que se falar em aplicabilidade do art. 1.013, §3º, I, do CPC.

Desta forma, regular a intimação realizada pela Vara de origem, agindo com acerto o Juízo singular ao extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, II, III, do CPC/2015.

Ante o exposto,
conheço e nego provimento à Apelação
, nos termos da fundamentação acima lançada.

É como voto
.

Belém - PA, 27 de janeiro de 2020.
Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO
Relatora